Tribunal: TJES
Processo: 5000896-67.2022.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000896-67.2022.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO DE OLIVEIRA CERQUEIRA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000896-67.2022.8.08.0040

ORIGEM:
Juízo de Pinheiros - Vara Única

RECORRENTE:
FABIO DE OLIVEIRA CERQUEIRA

RECORRIDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA-SALÁRIO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. ILEGALIDADE DA RETENÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. MAJORAR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, relata a parte autora que seus vencimentos líquidos foram bloqueados pelo banco Réu em razão de dívida contratada em 2007, já prescrita, e que o crédito foi transferido da conta-salário para conta corrente com o único fim de viabilizar a retenção indevida do valor, motivo pelo qual, pleiteou a liberação dos valores bloqueados, obrigação de não fazer quanto a novos bloqueios, e a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de reparação por danos morais.

2.
A sentença julgou

parcialmente procedente a pretensão autoral. A parte autora interpôs recurso a fim de buscar a declaração e prescrição da dívida e a majoração da compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pelo autor consistem: (i) na alegação de inexigibilidade do débito prescrito; (ii) saber se deve ser mantida ou majorada a fixação da compensação pelos danos extrapatrimoniais experimentados pelo consumidor.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. Em relação ao mérito recursal, assiste razão parcial à parte autora. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, os valores retidos indevidamente pelo Réu possuem natureza alimentar e, portanto, não podem ser alvo de medida constritiva de forma extrajudicial por ato unilateral do Banco, sem qualquer autorização do consumidor, principalmente frente a débito que se encontra nitidamente prescrito na forma do art. o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

5. Ademais, vale registrar que a Resolução n° 3.402/2006 do Banco Central do Brasil, proíbe descontos em conta salário, sem prévia autorização do cliente, de modo que, que ao realizar a transferência de débito automático na conta do consumidor que não autorizou o procedimento, o requerido age em flagrante má-fé, ferindo os princípios constitucionais de proteção ao salário e dignidade humana, sendo devida a indenização ao consumidor nos termos do art. 14, § 1°, CDC.

6. Destarte quanto ao pedido declaratório almejado pelo recorrente com relação a declaração de inexigibilidade da dívida pela prescrição, a rigor não há interesse recursal do Autor, considerando que a decisão de origem já declara expressamente que o débito contrito indevidamente pelo Réu trata-se de dívida prescrita, ou seja, o juízo de origem já reconheceu que os valores retidos pelo Banco Réu são indevidos não só pela adoção de medida ilegal, mas também pela inexigibilidade advinda do reconhecimento da perda da pretensão sobre os valores retidos.

5.

Em relação ao dano moral, este deve ser majorado. Na esteira dos fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de retenção de valores em conta salário de forma indesejada caracterizam dano moral indenizável por não se confundir com mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual (especialmente considerando o abalo à autoestima do consumidor, somada angústia de se deparar com a falta de seu salário e recursos de natureza alimentar, destinados a sua sobrevivência, além da grave perda de tempo útil no trato da questão, sem êxito), sendo, por mais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Assim o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 2.000,00), não condiz com as peculiaridades do caso, motivo pelo qual se acolhe a irresignação autoral quanto ao ponto. Entende-se que o montante indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das especificidades do caso concreto e que seja suficiente para reparação do autor. Logo, tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo suportado pelo autor, majora-se o dano moral para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO

6. Da conclusão.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
a fim de reformar a r. sentença para majorar o dano moral ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora, ora recorrente, sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)